Tribunal: STF
Processo: AI 590903
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões ou contradições a ensejarem sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    3. Reiteração de anterior inconformismo sem a apresentação de razões que o justificassem, a caracterizar o caráter protelatório do recurso. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.